Tribunal: TJPA
Processo: 0001061-29.2020.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001061-29.2020.8.14.0130

APELANTE: ALEX MENDONCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO E RETROATIVA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, lesão corporal simples, ameaça e violação de domicílio, com incidência da Lei nº 11.340/2006 e do art. 69 do Código Penal, fixando pena total de 02 anos de reclusão e 10 meses de detenção, em regime inicial aberto.

2.

A defesa suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos de ameaça, lesão corporal simples e violação de domicílio; subsidiariamente, requereu o reconhecimento da consunção e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de ameaça, lesão corporal simples e violação de domicílio; (ii) saber se subsiste condenação pelo crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica; (iii) saber se, fixada a pena segundo a lei vigente ao tempo do fato, incide prescrição retroativa também quanto a esse delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso superior a três anos, configurando prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao crime de ameaça, cuja pena máxima não ultrapassa um ano.

5. Consideradas as penas concretamente aplicadas para os delitos de lesão corporal simples e violação de domicílio, ambas inferiores a um ano, incide o prazo prescricional de três anos, reconhecendo-se a prescrição retroativa.

6. A análise da consunção resta prejudicada diante da extinção da punibilidade do crime de violação de domicílio.

7. Quanto à lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do Código Penal), a materialidade foi comprovada por laudo pericial e a autoria evidenciada pela confissão extrajudicial e pelo depoimento judicial da vítima, harmônicos entre si.

8. A dosimetria deve observar a redação do art. 129, § 9º, vigente ao tempo do fato, fixando-se a pena definitiva em 03 meses de detenção.
9. Regulada a prescrição pela pena concretizada, também se verifica a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao delito remanescente, ante o decurso de prazo superior a três anos entre os marcos interruptivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes de ameaça, lesão corporal simples e violação de domicílio, readequar a pena do crime de lesão corporal qualificada e, igualmente, declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, restando prejudicada a tese de consunção e afastado o pedido absolutório.

*Tese de julgamento:* 1. Incide a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima cominada em abstrato. 2. Fixada pena concreta não superior a um ano, aplica-se o prazo prescricional de três anos, admitido o reconhecimento da prescrição retroativa nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º; 147; Lei nº 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, 5ª Turma, j. 15.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001061-29.2020.8.14.0130

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE: A. M.

DEFESA: IVAN GONCALVES BARBOSA JUNIOR E WALTER DE ALMEIDA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por A. M. contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9º, 150, § 1º, 129,
caput
, e 147,
caput
, do Código Penal, com incidência do art. 7º da Lei nº 11.340.06 e do art. 69 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, em 26.03.2020, por volta das 20h30min, A. M. teria invadido o domicílio de L. C. F., sua ex-companheira, ocasião em que, ao constatar a presença de William de Jesus Ramos, teria arrombado a porta do quarto, proferido ameaças de morte contra William de Jesus Ramos e desferido socos, bem como, na sequência, teria segurado L. C. F. pelos braços e comprimido seu corpo contra a parede, lesionando-a, após o que deixou o local.

A denúncia foi recebida em 05.10.2021. (ID 27835095)

A sentença foi proferida em 13.02.2025 (ID 27835173).

Em suas razões recursais (ID 29271478), a Defesa sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao crime de ameaça, lesão corporal simples e violação de domicílio, com pedido de extinção da punibilidade em relação a tais delitos; subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção para que o delito de lesão corporal absorva o delito de violação de domicílio; e, por fim, postula a absolvição por insuficiência probatória.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 32759109), nas quais enfrenta as teses defensivas e requer o parcial provimento do recurso, com reconhecimento da prescrição quanto aos crimes de ameaça, lesão corporal simples e violação de domicílio, pugnando, no mais, pela manutenção da condenação e pelo afastamento dos pedidos subsidiários de consunção e de absolvição.

A Procuradoria de Justiça Criminal apresentou parecer (ID 34233025), manifestando-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição em relação aos delitos indicados nas razões recursais, com pronunciamento contrário ao acolhimento dos pedidos subsidiários de consunção e de absolvição.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A defesa suscita a prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de ameaça, de lesão corporal simples e de violação de domicílio.

A denúncia foi recebida em 05/10/2021 e a sentença condenatória publicada em 13/02/2025, interregno que supera três anos.

Da prescrição do crime de ameaça

Quanto ao crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato não ultrapassa um ano, o prazo prescricional é de três anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, regulando-se, antes do trânsito em julgado, pela pena cominada em abstrato.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em 05/10/2021 e a sentença condenatória foi publicada em 13/02/2025. Entre esses marcos interruptivos transcorreu lapso superior a três anos, sem a incidência de causa suspensiva ou interruptiva apta a impedir a consumação do prazo prescricional. Configura-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Assim, declara-se extinta a punibilidade do Recorrente quanto ao crime de ameaça, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Da prescrição dos crimes de lesão corporal simples e de violação de domicílio

No que tange aos crimes de lesão corporal simples e de violação de domicílio, pelos quais o Recorrente foi condenado às penas de 03 meses e 06 meses de detenção, respectivamente, a prescrição regula-se, após a prolação da sentença, pela pena concretamente aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Como as reprimendas impostas não excedem um ano, incide o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

No caso concreto, entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 05/10/2021, e a publicação da sentença condenatória, em 13/02/2025, transcorreu lapso superior a três anos, sem a incidência de causa suspensiva ou interruptiva idônea a obstar a consumação do prazo.

Configura-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Em consequência, declara-se igualmente extinta a punibilidade do Recorrente quanto aos crimes de lesão corporal simples praticada contra Willian de Jesus Ramos e de violação de domicílio praticada contra L. C. F., nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Da prejudicialidade da análise do princípio da consunção

A defesa sustenta a incidência do princípio da consunção, a fim de que o crime de violação de domicílio seja absorvido pelo delito de lesão corporal.

Ocorre que, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de violação de domicílio, resta esvaziado o interesse jurídico na análise da tese defensiva, porquanto inexistente condenação subsistente a ser eventualmente absorvida.

A declaração de extinção da punibilidade retira do mundo jurídico os efeitos penais da condenação, tornando prejudicada qualquer discussão acerca de eventual concurso de normas ou absorção típica.

Assim, julga-se prejudicada a análise da tese de consunção, por perda superveniente de objeto.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 26 de março de 2020, por volta das 20h30min, ao constatar a presença de Willian de Jesus Ramos na residência de sua ex-companheira L. C. F., o Recorrente passou a proferir ameaças de morte contra aquele e, em seguida, desferiu-lhe socos, causando-lhe lesões corporais. Na mesma ocasião, dirigiu-se a L. C. F., segurando-a pelos braços e apertando-os, conduta que lhe ocasionou escoriações.

No que remanesce após o reconhecimento das prescrições acima declaradas, subsiste a análise do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, praticado contra L. C. F.

Do crime de lesão corporal qualificada

A materialidade encontra-se demonstrada por laudo de exame de corpo de delito que atestou ofensa à integridade física de L. C. F., consistente em escoriação no antebraço direito, decorrente de empurrão contra a parede. O documento pericial, constante dos autos, evidencia nexo causal entre a ação e o resultado lesivo.

A autoria, por sua vez, emerge da confissão do Recorrente na fase inquisitorial, na qual admitiu ter segurado e apertado os pulsos de L. C. F., e no depoimento judicial dela.

No que diz respeito à alegada divergência entre o laudo pericial, a confissão extrajudicial e o depoimento judicial de L. C. F., não se identifica contradição substancial capaz de infirmar a conclusão condenatória.

O laudo de exame de corpo de delito atestou a existência de escoriação no antebraço direito da ofendida, lesão compatível com ação de contenção física. Em sede inquisitorial, o Recorrente admitiu ter segurado os pulsos de L. C. F. e os apertado, conduta que, por sua própria natureza, é apta a produzir marcas superficiais como as descritas pelo perito oficial, inclusive na parte inferior do antebraço. Em juízo, a vítima confirmou que foi segurada pelos pulsos, contexto fático que não destoa da dinâmica confessada parcialmente pelo Recorrente.

Importa sublinhar que, em hipóteses de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção <(STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/8/2023), como ocorre no caso concreto. Não se trata de conferir valor absoluto ao relato da ofendida, mas de reconhecer sua aptidão probatória quando inserido em um conjunto probatório coeso.

Eventuais variações narrativas quanto ao modo exato da agressão não configuram incongruência essencial, mas sim nuances inerentes à reconstrução de fatos traumáticos. O núcleo convergente — a contenção violenta dos braços da vítima, com produção de lesão leve — mantém-se íntegro nas três fontes probatórias.

Sob a perspectiva técnico-jurídica, o que se exige é a compatibilidade lógica entre a prova pericial e os relatos colhidos, e tal compatibilidade está presente. O laudo confirma a materialidade; a confissão extrajudicial fornece elemento de autoria; o depoimento judicial da ofendida contextualiza a agressão no âmbito da relação doméstica.

Não há, portanto, ruptura epistêmica no conjunto probatório, mas sim convergência substancial apta a sustentar a condenação pelo delito de lesão corporal qualificada.

Da necessária readequação da dosimetria da pena segundo a lei vigente ao tempo do fato (
tempus regit actum
)

O fato ocorreu em 26 de março de 2020. À época, encontrava-se em vigor a redação do art. 129, § 9º, do Código Penal dada pela Lei nº 11.340/2006, que cominava pena de detenção de três meses a três anos.

A alteração promovida pela Lei nº 14.994/2024, por ser mais gravosa, não pode retroagir para alcançar fato anterior à sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição Federal.

Assim, a dosimetria deve observar o preceito secundário vigente ao tempo do fato, qual seja, o art. 129, § 9º, do Código Penal, com redação conferida pela Lei nº 11.340/2006, que comina pena de detenção de 03 meses a 03 anos.

Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, não se verificam circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-se, portanto, a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes comprovadas nos autos, razão pela qual a pena intermediária permanece em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, mantendo-se a reprimenda definitiva em 03 (três) meses de detenção.

Da prescrição retroativa quanto à lesão corporal qualificada

Regulada a prescrição pela pena concretamente aplicada, de 03 (três) meses de detenção, o prazo prescricional do crime de lesão corporal qualificada também é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, observado o art. 110, § 1º, do mesmo diploma.

Assim, decorrido prazo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia, em 05/10/2021, e a publicação da sentença condenatória, em 13/02/2025, sem a incidência de causa suspensiva ou interruptiva idônea a obstar a fluência do lapso prescricional, reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa também quanto ao delito de lesão corporal qualificada, declarando-se, por conseguinte, extinta a punibilidade do Recorrente, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para: declarar extinta a punibilidade do Recorrente quanto aos crimes de ameaça, lesão corporal simples e violação de domicílio, em razão da prescrição da pretensão punitiva; readequar a dosimetria da pena relativa ao crime de lesão corporal qualificada, fixando-a definitivamente em 03 (três) meses de detenção, à luz da redação vigente ao tempo do fato; e, reconhecer, também quanto a esse delito, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarando extinta a punibilidade do Recorrente, restando prejudicada a análise da tese de consunção e afastadas as alegações de absolvição.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026